Tribunal: TJBA
Processo: 8021288-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021288-73.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZELIA ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): TARCISIO SOUSA E SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV (LEI Nº 8.880/94). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO (APLB). POSSIBILIDADE. TEMA 877 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. 1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA: Demonstrada a insuficiência de recursos por meio de contracheque que atesta renda líquida compatível com a hipossuficiência jurídica para fins processuais, defere-se o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA (TEMA 877/STJ): O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da fase de conhecimento. No caso vertente, o título executivo (Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001) transitou em julgado em 21/02/2018. 3. DA INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL: O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto Judicial (nº 8008008-06.2023.8.05.0001) pela entidade sindical (APLB) dentro do quinquênio legal interrompe a contagem do prazo prescricional, nos moldes do art. 202, II, do Código Civil. 4. DO REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE: Conforme pacificado pelo STJ (Decreto nº 20.910/32), após a interrupção, o prazo recomeça a correr pela metade (dois anos e seis meses). Tendo a execução sido proposta em 10/02/2025, antes do novo termo final, resta afastada a prescrição reconhecida pelo juízo a quo. 5. DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM: Inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 4º, do CPC) ante a ausência de citação da parte ré para manifestação sobre o mérito da execução. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021288-73.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante Zélia Antunes da Silva Oliveira e como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para anular a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular processamento da execução, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026 Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (01)